Tribunal: TJMT
Processo: 1025414-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025414-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (APELADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1025414-08.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE:
SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO:
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DUPLICATAS – TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO – TERCEIRO DE BOA-FÉ - OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A transferência do título de crédito, em contratos de factoring, pode ser realizada por endosso cambial com todos os efeitos dele decorrentes, especialmente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra a sentença que nos
Embargos à Execução no 1025414-08.2022.8.11.0041

opostos
em face de
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e, em consequência, resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15.

Condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2o, CPC/15.

Argui, preliminarmente, a ilegitimidade da Saga Brasil, uma vez que a execução n. 0030856-21.2012.8.11.0041, que deu azo à propositura dos embargos à execução, foi proposta inicialmente em face da Saga Caminhões, antiga denominação da Saga Korea Comércio de Veículos e no curso da execução, a exequente manifestou requerendo a inclusão da recorrente, Saga Brasil, inclusive, houve bloqueio de ativos financeiros nas contas desta empresa, porém, a empresa Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda, encontra-se ativa. Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade da recorrente, e por consequência, a procedência dos embargos à execução, declarando a extinção da execução, sem resolução do mérito, desconstituindo o bloqueio de ativos financeiros realizado.

No mérito, alega que o título de crédito debatido nos autos foi objeto de fraude, inclusive reconhecido nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos n. 0028817-51.2012.8.11.0041, pois inexiste nos autos lastro legítimo para emissão dos títulos, o que lhe retira a exigibilidade.

Salienta que na execução n. 0030856- 21.2012.8.11.0041 movida pela exequente/recorrida, anexou notas fiscais, duplicadas (reconhecidamente fraudadas) e protestos, bem como deixou de anexar prova do endosso, validando a operação que defende como lícita. Portanto, os embargos à execução devem ser providos.

Assevera que

os títulos extrajudiciais executados são objeto de fraude, o que teria sido reconhecida noa ação anulatória no 0028817-51.2012.8.11.0041, pela juíza Ana Paula V. C. Miranda, porém, nestes embargos à execução n. 1025414-08.2022.8.11.0041 e a respectiva execução n. 0030856-21.2012.8.11.0041, o magistrado Luis Otavio Pereira Marques, teve entendimento completamente divergente, validando a execução lastreada em título objeto de fraude, sustentando a abstração e autonomia do título executivo, razão pela qual, em observância ao princípio da segurança jurídica deve ser reformada a sentença para extinguir a execução.

No mais, prequestiona os artigos 525, 783, 805, 835, 847, todos do CPC/15, artigos 166, 167, 290, 294, e 661, §1o, todos do Código Civil e artigo 2a da Lei no 5.474/68, visando o prequestionamento da matéria, para eventual Recurso Especial.

Ao final, requer o provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID 231430672, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SAGA BRASIL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente SAGA BRASIL argui a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que o
s documentos utilizados pela recorrida que fundamentam a execução n. 0030856-21.2012.8.11.0041 não demonstram nenhuma relação com a empresa Saga Brasil Administração e Participações Ltda.

Da análise dos autos verifica-se que o
feito executivo foi proposto, inicialmente, em desfavor da empresa Saga Korea Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda
, e antes da citação da parte e
xecutada foi requerida a inclusão no polo passivo da empresa matriz, Saga Brasil Participações e Administração S/A, ora apelada.

Contudo, verifica-se que além de a empresa Saga Korea encontrar-se com as atividades encerradas, tal arguição de ilegitimidade foi objeto de apreciação no recurso de agravo de instrumento no 1019197-72.2022.8.11.0000. Vejamos:

“
No caso em tela, a parte executada, ora agravante, alega que a inclusão da agravante no feito ocorreu sem a observar o art. 373, inc. I, do CPC/15, “tendo em vista que não foram demonstradas quaisquer provas da existência de grupo econômico entre as partes”, não sendo instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, necessário para inclusão de outra empresa componente de suposto grupo econômico.

Por sua vez, a agravada alega que feito executivo, antes da citação, formulou pedido para: “Determinar a inclusão no polo passivo da ação a empresa matriz Saga Brasil Participações e Administração S/A, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.102.044/0001-05, com sede sito a Rua 92, quadra C 27, lote 1/34, Bairro Bom Jardim, CEP 74.810-105, na cidade de Goiânia/GO”, conforme ID 42417938 – autos de origem), bem como que a executada/agravante compareceu aos autos, por meio de seus advogados, que, em seguida, em ato de má-fé aduziram não representarem as Executadas Saga Caminhões e Saga Brasil Participações e Administração S/A, pleiteando o desentranhamento das peças.

In casu, observa-se dos autos que não houve pedido da parte agravada para inclusão de sócio após a citação, mas sim inclusão de empresa matriz/sócia, na fase inicial do feito, ou seja, antes da citação, nos termos do art. 329, inc. I, do CPC/15, portanto, não há falar em necessidade de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme art. 134, § 2°, do CPC/15.

Ademais, no Contrato Social (ID 42437925 – autos de origem – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n° 0028817-51.2012.8.11.0041), possível verificar que a agravante Saga Brasil Participações e Administração S/A é sócia da empresa Saga Caminhões/Saga Korea.

Além disso, nota-se que na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n° 0028817-51.2012.8.11.0041 (ajuizada pela SAGA KOREA em face de RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA), protocolada em 16/08/2012, constou pedido de suspensão das execuções em curso, relativas aos títulos executivos objeto da ação, e menciona, dentre outros feitos, a Ação de Execução n° 0030856-21.2012.8.11.0041, objeto dos embargos à execução, ou seja, demonstra a ciência das executadas Saga Korea/atual Saga Caminhões e Saga Brasil acerca do feito executivo.”

Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial n. 0030856-21.2012.8.11.0041
em face da agravante
SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
e RIBEIRO E LEPES RIBEIRO LTDA ME
,
aduzindo que a segunda executada manteve relação mercantil com a primeira, nas datas de 15/03/2012 e 02/04/2012, fornecendo-lhe produtos (caçamba basculante, bomba hidráulica, engate para reboque, pára-choque traseiro), sendo que tais mercadorias foram entregues à primeira executada, conforme notas fiscais no 202 e no 207 (ID 42417938).

Alegou que a executada Ribeiro e Lepes, credora da executada Saga Caminhões, transmitiu à exequente as duplicatas contra a executada/Saga, mediante endosso, passando a exequente a ser a credora dos títulos de crédito abaixo descritos:

Salientou que referidos títulos não foram pagos nas datas convencionadas, sendo posteriormente levados a protesto, estando as executadas inadimplentes até a presente data.

Asseverou que o débito atualizado até 2020 importa em R$ 54.616,06. Assim, ajuizou a presente ação requerendo a citação das executadas e o pagamento do débito. Em não sendo pago o valor no prazo legal, postulou pela penhora on-line via sistema BACENJUD.

No ID 42417938, o oficial de justiça certificou que a executada Ribeiro e Lepes Ribeiro fechou suas portas e a executada Saga Caminhões mudou para a cidade de Sorriso/MT. No ID 64970483, a exequente requereu o arresto das contas bancárias dos executados, via SISBAJUD e RENAJUD.

No ID 116852817, a exequente informou que a penhora no valor de R$ 54.613,03, restou frutífera, mas por um equívoco a ordem de bloqueio recaiu sobre o valor da causa datado de 29/08/2012, na quantia de R$ 54.613,03 e não sobre o valor atualizado da causa até 09/09/2021, na quantia de R$ 213.073,97, sendo que com o prosseguimento da execução apresentou novos cálculos, no valor de R$ 261.900,29, e abatido o valor penhorado de R$ 54.613,03, o montante remanescente importa em R$ 207.287,26, o qual também foi objeto de penhora.

A executada/Saga apresentou embargos à execução no 1025414-08.202.8.11.0041, o qual foi recebido e indeferido o efeito suspensivo (ID 93729154).

Dessa decisão, a executada/Saga interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1019197-72.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido para manter a decisão singular (ID 116852821).

No ID 134508371, a magistrada deferiu o pedido de penhora em dinheiro nas contas bancárias da parte executada, uma vez que mesmo intimada, a executada não efetuou o pagamento da obrigação.

No ID 104153957, a autora STYLLE apresentou impugnação aos embargos à execução.

No 140055012, determinou-se a intimação das partes acerca do julgamento da ação declaratória n. 0028817-51.2012.8.11.0041, que declarou a nulidade de várias duplicadas mercantis, dentre elas as duplicatas n. 202 e 207.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Pereira Marques,
julgou improcedentes os embargos à execução, conforme relatado.

Inconformada, recorre a executada/embargante SAGA BRASIL.

Pois bem.

De início, no que diz respeito a alegação de decisões conflitantes, uma vez que a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n° 0028817-51.2012.8.11.0041 (ajuizada pela SAGA KOREA em face de RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA), teria sido reconhecido que os títulos executados seriam objeto de fraude, salienta-se que naquele feito restou reconhecida a relação jurídica entre as empresas autoras (Saga Korea e Saga Brasil) e ré(Ribeiro e Lepes), além de a ora apelada (Stylle Factoring) não fazer parte daquela demanda, bem como em razão da autonomia e abstração da duplicata, não há falar em decisões conflitantes.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença proferida na ação no 0028817-51.2012.8.11.0041:

“É certo que houve sim um relacionamento jurídico entre as empresas autora e rés para aquisição de 20 caminhões caçambas, todavia, apenas 14 foram entregues e estes foram todos pagos.

Há nos autos, inclusive, declaração das empresas rés afirmando a não entrega dos produtos (p. 42/43, ID 56782992) e,
mesmo havendo anotação de que houve entrega dos produtos das notas n. 34, 196 e 202
, é certo que a descrição dos mesmos não guarda relação com o objeto do processo licitatório e a própria marca de caminhões (Volvo) comercializados pela empresa autora.

Desta feita, restando suficientemente demonstrada a emissão fraudulenta das notas fiscais mencionadas, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes que geraram a emissão das notas fiscais n. 13, 14, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 196, 197, 198, 202 e 207; bem como o pedido de declaração de nulidade das duplicatas emitidas com fundamento nas notas fiscais em questão.” (g.n.)

In casu
, verifica-se que a empresa STYLLE/exequente ajuizou a execução de título extrajudicial no0030856-21.2012.8.11.0041 em face de RIBEIRO & LEPES e SAGA CAMINHÕES, visando o recebimento das duplicatas mercantis n. 202/02; 202/03 e 202/04, referente à nota fiscal n. 202; e duplicatas mercantis n. 207/01; 207/02; 207/03; 207/04, referente à nota fiscal n. 207.

Por sua vez, a empresa SAGA CAMINHÕES propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica no 0028817-51.2012.8.11.0041 em face da executada RIBEIRO & LOPES e OUTROS, visando a declaração de nulidade de várias duplicadas mercantis, dentre elas as de n. 202 e n. 207, cujo pedido foi julgado procedente para reconhecer a nulidade das duplicatas mercantis.

Salienta-se que a duplicata mercantil constitui título de crédito que registra a venda de mercadorias a prazo entre fornecedores e clientes, ou seja, é um documento que garante o pagamento ao fornecedor.

É cediço que a duplicata é um título de crédito causal, cuja emissão somente poderá ocorrer para documentar crédito com origem em compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços.

Assim, com o aceite e a circulação, adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé.

Desse modo, a duplicata mercantil desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu origem, passando a circular livremente independente da vontade do seu emitente, bastando o endosso e a tradição da cártula para o terceiro.

Destarte, tendo a apelada, portadora dos títulos executivos, agido de boa-fé ao recebê-los por endosso, as desavenças envolvendo o credor originário e a emitente dos títulos/apelante não obsta o direito da endossatária de boa-fé, pois as relações são distintas e autônomas.

Nestes termos, transcrevo trecho da sentença,
verbis
:

“In casu, não se olvida que os documentos recebidos pela embargada/credores, que instruem a ação executiva, bem representam sua boa-fé e aplicação da aludida teoria, pois as duplicatas, assim como os comprovantes de entrega de mercadoria, contam com aceite de representante/preposto da embargante, sendo inadmissível supor que a embargada cogitaria de eventual irregularidade nos títulos lhes transferidos, pois preenchidos e assinados por quem tinha poderes para tanto.

A propósito, transcrevo o seguinte trecho do julgado:

Uma vez aceita, o sacado (aceitante, à luz da teoria da aparência) vincula-se ao título como devedor principal e a ausência de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços somente pode ser oponível ao sacador, como exceção pessoal, mas não a endossatários de boa-fé.

Há de ser ressalvado, caso se confirmem as alegações da recorrida no sentido de não ter conferido autorização para que fosse dado o aceite e de inexistência da prestação dos serviços, apenas o direito de regresso da executada/embargante (recorrida), em face da endossante e daquele preposto que deu o aceite.

Portanto, sendo a embargada endossatária terceira de boa-fé, a prolação de sentença nos autos 0028817-51.2012.8.11.0041, por si só, não lhe retira o direito de perquirir o recebimento dos valores atinentes aos títulos que circularam, perdendo vínculo com a causa original, razão pela qual reconheço a exigibilidade dos títulos em questão, cabendo à embargante buscar eventual reparação em face da empresa endossante e do seu preposto que deu o aceite.” (ID 231430656)

Portanto, se o terceiro recebe, de boa-fé, o título por endosso, não pode responder por fatos relacionados ao negócio originário, pois sua autonomia implica a independência das obrigações contidas em um mesmo título.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/04/2024)

Desse modo, não há falar em oposição das exceções pessoais às empresas de factoring, motivo pelo qual a execução deve prosseguir.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, portanto, não há falar em redução.

Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, no importe de 15%.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20%, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024